Tribunal: TJPA
Processo: 0000509-85.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000509-85.2010.8.14.0107

APELANTE: CELSO PANCERA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA NA AMAZÔNIA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Celso Pancera contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condená-lo (i) ao reflorestamento de área de 597,02 hectares de mata nativa da Amazônia Legal, desmatada sem licença ambiental, e (ii) ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da prática de dano ambiental imputado ao apelante; (ii) analisar se o valor da indenização por danos morais coletivos foi fixado de forma razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se à coletividade o dever de defendê-lo, nos termos do art. 225 da CF/1988.

4.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos da Teoria do Risco Integral, sendo irrelevante a existência de culpa, conforme art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e entendimento do STJ no Tema 707 (REsp 1374284/MG).

5.

As provas constantes dos autos — Auto de Infração do IBAMA, imagens de satélite, laudo técnico e relatório de fiscalização — demonstram de forma inequívoca a prática de desmatamento em área de preservação sem a devida licença.

6.

Estando configurado o dano ambiental, impõe-se a obrigação do infrator de reparar o dano e compensar a coletividade, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais coletivos (R$ 50.000,00) é adequado e proporcional à gravidade da conduta e à finalidade pedagógica da indenização, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe da comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

2.

Configurado o desmatamento ilegal de área protegida, impõe-se a obrigação de reflorestamento e a indenização por danos morais coletivos.

3.

O valor de indenização por dano moral coletivo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a natureza e a gravidade da infração ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 7.735/89, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014, DJe 05.09.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0001048-97.2012.8.14.0069, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 24.05.2018, DJe 28.05.2018; TJPA, Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.04.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

negar-
lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 28 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Celso Pancera,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente
a reflorestar a área degradada.

Condenou o apelante, ainda,
ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Na referida ação (Num. 26161910 - Pág. 1/9), o representante do
Parquet
salientou que o apelante foi autuado pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do desmatar a corte raso uma área de 597,02 hectares de mata nativa da Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem
licença outorgada pelo órgão competente.

Postulou, no final da ação, que o recorrente fosse condenado ao reflorestamento da área degradada ou, alternativamente, ao pagamento de quantia em pecúnia, de forma que a penalidade aplicada satisfaça o dano material causado ao meio ambiente, bem como pelo dano moral coletivo igualmente causado ao meio ambiente.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (Num. 26161988 - Pág. 1/12), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado.

Nas razões recursais (Num. 26161999 - Pág. 1/21), a patrona do apelante, sustentou, em síntese, a ausência de provas do dano ambiental imputado ao apelante.

Pugnou, ainda, pela minoração do valor fixado à título de indenização por danos morais coletivos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 26162007 - Pág. 1/6), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26173469 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 26277632 - Pág. 1/9
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Celso Pancera, julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente
a reflorestar a área degradada.

Condenou o apelante, ainda,
ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Inicialmente, ressalto que a matéria ambiental é consagrada tanto pela Constituição Federal, quanto por normas infraconstitucionais, decorrente da sua relevância e importância mundial.

A Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225, caput,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Importante ressaltar, ainda, que o art. 6º, da Lei n. 6.938 /81, e o art. 2º, da Lei n. 7.735/89, dispõem que o IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
, na qualidade de órgão responsável pelo controle e fiscalização de atividades lesivas ao meio ambiente, detém competência plena para fiscalizar, restringir e condicionar atividades de particulares, visando à prevenção de danos ambientais e conservação dos recursos naturais, bem como impor sanções administrativas, em conformidade com as normas jurídicas e dentro dos limites por elas traçados.

No caso dos autos, uma equipe do IBAMA
, ao realizar uma inspeção
in loco,
constatou que o apelante desmatado
a corte raso uma área de 597,02 hectares de mata nativa da Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem
licença outorgada pelo órgão competente.

A conduta ilegal perpetrada pela apelante foi minuciosamente descrita no Auto de Infração nº
458023
, do IBAMA, incluso no presente processo (
ID 26161910 - Pág. 14
).

Consta nos autos uma manifestação do IBAMA, anexando imagens de satélite das áreas desmatadas pelo apelante, bem como laudo de análise de tais áreas, o qual conclui que a área continua a ser explorada pelo infrator ambiental, em descumprimento ao embargo ambiental imposto pela referida autarquia federal (ID 26161934 - Pág. 1).

Nesse contexto, as provas arroladas pelo
Parquet
indicam a efetiva existência do dano ambiental perpetrado pelo apelante, tendo em vista que os documentos constantes nos autos.

Outrossim, configurado o mencionado ilícito, resta ao recorrente reparar o dano, de acordo com os termos da sentença ora impugnada.

Destarte, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 707), o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte acerca da decorrência de danos morais e materiais em razão da ocorrência de danos ambientais, tal como no caso ora em debate:

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Esse entendimento encontra-se consolidado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, MAPAS E FOTOS. DOCUMENTOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Omissis.
II. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Dessa forma, sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de recuperar a área em que ocorreu o prejuízo ambiental e indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta ilegal.
III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação n° 0001048-97.2012.8.14.0069; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 24/05/2018; p. DJe 28/05/2018)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA DE VÁRIAS ESPÉCIES SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO FLORESTAL-ATPF. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO. REQUISITOS PRESENTES
. 6. Teoria do Risco Integral. É dever de quem exerce atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
; 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Omissis. (Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 08/04/2019)”

Por conseguinte, não há que se falar na aplicação do
Princípio da Tolerabilidade do Dano Ambiental no caso em análise, sob o argumento de
que a conduta do apelante não causou efetivo dano ao meio ambiente, visto que encontra-se demonstrado de forma inequívoca o dano ambiental perpetrado pelo recorrente.

N
o que tange aos danos morais
arbitrados da sentença recorrida
,
saliento
que o
m
ontante a ser fixado deve levar em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado.

Destarte
,
entendo que foi corretamente fixado pelo Juízo Monocrático o
quantum
de
R
$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização
p
or danos morais coletivos
a ser pago pela apelante
,
visto que o valor
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalid
ade
.

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
21
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/07/2025